Tribunal: TJSP
Processo: 1015794-70.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELO DOS AUTORES – IMÓVEL "A" QUE TEVE A RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS ALTERADA POSTERIORMENTE – CLÁSULA AMBÍGUA – TRIBUTOS E ENCARGOS DO IMÓVEL "B" QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ DESDE 28 DE JANEIRO DE 1987 – CLÁUSULA EXPRESSA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS NECESSÁRIA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELO DOS AUTORES – IMÓVEL "A" QUE TEVE A RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS ALTERADA POSTERIORMENTE – CLÁSULA AMBÍGUA – TRIBUTOS E ENCARGOS DO IMÓVEL "B" QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ DESDE 28 DE JANEIRO DE 1987 – CLÁUSULA EXPRESSA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.